Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700360-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA CONCEICAO SERRAO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0715450-53.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: A demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a fornecer-lhe TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica. Alega que possui 67 anos, portadora de diabetes, hipertensão, cegueira e doença renal crônica dialítica, encontra-se em programa de hemodiálise na Clínica Davita, realizando 3 (três) sessões semanais, necessitando de transporte para a viabilização das sessões, conforme descrito em documentos médicos acostados ao feito (ID 119199094). É o relatório. DECIDO. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora é portadora de diabetes, hipertensão, cegueira e doença renal crônica dialítica,, com quadro de saúde agravado. Além disso, a autora não possui condições de custear o transporte particular de sua residência para a referida clínica (ID 119199091/ ID 119200896). Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Assim, considerando que nos autos consta relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a imprescindibilidade da realização do procedimento, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 273 do CPC. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu forneça à parte autora TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE, DE SUA RESIDÊNCIA, na QRSA, Conjunto 3, Casa 516, Setor Militar Urbano, CRUZEIRO/DF, ATÉ A CLINICA DAVITA NA ASA SUL - DF (localizada na SPES EQ 715/915 conj, A BI. E), BEM COMO O TRAJETO CONTRÁRIO, PARA RETORNO A SUA RESIDÊNCIA, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, NO HORÁRIO DE 11H00 às 16H00, tudo no prazo de 20(vinte) dias. Cite-se e intimem-se, inclusive o NJUD. Atribuo à presente decisão força de mandado. O agravante aduz que o inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Acrescenta que o Estado assegura o direito a transporte público gratuito para os casos de deslocamento de pessoas com insuficiência renal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte à agravada, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. A recorrida é financeiramente hipossuficiente e portadora de doença renal crônica dialítica. Encontra-se em programa de hemodiálise na Clínica Da Vita (Asa Sul/DF), conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito, necessitando de transporte para a viabilização do tratamento. Consoante o relato médico de ID 119199094, a agravada possui dificuldade de locomoção devido a déficit visual parcial e corre risco de queda por hipertensão, que pode ocorrer após as sessões de hemodiálise, o que inviabiliza o uso de transporte público, necessitando de transporte especial devido os riscos de intercorrências. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito